Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEOENERGIA. FATURAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPEDIMENTO DE ACESSO. ANEEL. RESOLUÇÃO No 1000/2021. ART. 278. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a companhia distribuidora de energia elétrica, ora recorrente, observou as regras previstas na Resolução no 1000/2021 da ANEEL ao promover o faturamento da unidade consumidora com base no histórico de consumo, tendo em vista a ocorrência de impedimento de acesso ao imóvel para a leitura do sistema de medição.
2. No caso ora em análise o Juízo singular promoveu, corretamente, a inversão do ônus da prova em favor da sociedade anônima apelada, nos termos da norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Para demonstrar a legitimidade da cobrança e a correção dos valores exigidos pela Neoenergia, seria necessário que a recorrente trouxesse aos autos elementos de prova robustos para a demonstração da eventual ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da posição jurídica alegadamente sustentada pela autora (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil).
3. No caso concreto ora em exame, não foram observadas as regras previstas no art. 278 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, pois a concessionária de energia elétrica deixou de comprovar a notificação do consumidor a respeito do impedimento de acesso ao imóvel com o oferecimento de alternativas para o adequado faturamento da unidade consumidora.
4. Recurso conhecido e desprovido.